Tribunal: STF
Processo: HC 193552
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Henrique Santos da Silva, advogado, em benefício de Erick Gabriel de Sousa Rodrigues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual não conhecido o Habeas Corpus n. 597.459, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta nos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal. 
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 597.459, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA-BASE NO MÍNIMO. PENA FINAL NÃO SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. SUBTRAÇÃO EM VIA PÚBLICA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. NÃO-INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 440 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Os pacientes, insinuando estarem armados, abordaram a vítima em via pública e subtraíram-lhe sua motocicleta. As instâncias ordinárias, tendo em vista essas circunstâncias concretas, agravaram o regime prisional. Não há falar, assim, em fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, vedada pelo enunciado n. 440 da Súmula desta Corte. Nesse sentido: HC 391.494/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 29/05/2017; HC 336.538/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 25/11/2015. 3. Habeas corpus não conhecido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal pelo regime inicial fixado na sentença.
    Pede “a correção do regime inicial do cumprimento de pena para o Regime Semiaberto. Como se pode ver, a pena-base foi fixada no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, não se olvidando serem os réus primários. 
    E os motivos empregados pela respeitável sentença como autorizadores para a fixação do REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena não autorizavam essa conclusão, posto que se referem a gravidade abstrata do crime cometido pelos Pacientes, apresentando como fundamento apenas as elementares do delito. 
    O regime inicial de cumprimento da pena imposta é, a princípio, determinado de acordo com sua quantidade, e somente circunstâncias subjetivas do condenado podem modificar essa realidade”.
    Tem-se como requerimentos e pedidos: 
    “Roga-se a Vossas Excelências que: seja determinado o Regime Semiaberto para o início do cumprimento de sua pena do Paciente, nos termos retro apresentados, e sua remoção imediata para uma Unidade de Progressão Penitenciária adequada a tal regime ou, na ausência de vaga, seja concedido a Prisão Domiciliar até o surgimento de vagas no regime adequado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão confirmatório da sentença condenatória transitado em julgado em 3.6.2020, antes da presente impetração.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    7. Apesar de ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus, sem ingressar no mérito da causa, mas no estrito exame do caso para verificação de comprovar-se eventual ilegalidade manifesta, tem-se que, ao fixar a pena, o juízo da Terceira Vara Criminal de Campinas/SP afirmou:
    “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR os réus FLÁVIO BONIFÁCIO RODRIGUES FERREIRA e ERICK GABRIEL DE SOUSA RODRIGUES a cumprirem a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo, por violação ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.
      O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO. 
    O delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, especialmente em razão da audácia e do destemor demonstrados pelos acusados, que ratificam sua periculosidade. 
    O crime em tela foi praticado em concurso de agentes, com emprego de simulacro de arma de fogo, reduzindo a capacidade de defesa da vítima, gerando grande insegurança social e tornando a conduta mais reprovável, compatibilizando-se, por isso, com o regime mais severo. O regime semiaberto somente é cabível em situações excepcionais em que as circunstâncias do crime permitam. (...)
    Poderão, entretanto, aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, pois estão soltos, estando ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar ”.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, nos termos seguintes:
    “Quanto à reprimenda, verifico que as penas-base aplicadas aos réus ficaram assentadas no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso, não havendo como reduzi-las para aquém deste patamar, nem mesmo diante da confissão levada a efeito por FLAVIO, nem da menoridade relativa de ERICK, em razão do disposto na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ('A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'). 
    Depois, o Magistrado a quo aplicou a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, acrescendo 1/3 aos castigos, que totalizaram, em definitivo, 5 anos e 4 meses de reclusão, maio o pagamento de 13 dias-multa, no piso. 
    No mais, o regime para o cumprimento da sanção carcerária não poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido. 
    Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade deformada daquele que o comete. 
    Ora, todos sabem que são, precisamente, as características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. 
    Em outras palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso. Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua, terá que ser segregado. 
    E, como a natureza não dá saltos, também essa terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso, passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando. 
    Em suma, desta forma, as três finalidades da pena - neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas”.
    Em consonância com esse entendimento, extrai-se do voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 597.459:
    “O presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, passo à análise dos autos para verificar a possível existência de ofensa à liberdade de locomoção do ora paciente, capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    A controvérsia refere-se ao regime prisional inicial. No que importa, asseveraram as instâncias ordinárias: (…)
    Na hipótese, os pacientes, insinuando estarem armados, abordaram a vítima em via pública e subtraíram-lhe sua motocicleta. 
    As instâncias ordinárias, tendo em vista essas circunstâncias concretas, agravaram o regime prisional. Não há falar, assim, em fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, vedada pelo Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados, referentes a hipóteses semelhantes: (…)
    Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do habeas corpus”.
    8. Embora a pena definitiva imposta ao paciente permitisse a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, a verificação de circunstâncias concretas, evidenciadoras da periculosidade do agente, fundamentou a fixação do regime inicial fechado. 
    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a “gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC n. 167.986-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.5.2019). 
    Confiram-se ainda os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. 2. Atentado violento ao pudor. Violência presumida. Condenação. Regime inicial semiaberto. 3. Pedido de fixação do regime aberto. Impossibilidade. A gravidade concreta da conduta justifica a fixação do regime mais gravoso, pois a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena estabelecida, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso, as quais revelam a maior periculosidade do agente. Precedentes. 4. Princípio da proporcionalidade: a fixação do regime aberto representaria proteção judicial insuficiente. 5. Ordem denegada” (HC n. 115.862, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.12.2013).
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC n. 144.805-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação das causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Justificada a fixação da majorante além do mínimo legal em razão das circunstâncias concretas do fato e não apenas no número de majorantes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais. Não se verifica constrangimento ilegal no regime fechado estabelecido quando há motivação idônea, fundamentada na gravidade concreta da conduta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento - Sem grifos no original.” (RHC n. 114.965, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.6.2013). 
    “O emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal” (HC n. 132.802, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).
    “As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente o fato de ter sido o crime de roubo praticado mediante 'o concurso de 3 (três) agentes, que empregaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e privaram-nas de liberdade', constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC n. 130.205, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2017). 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido” (RHC n. 138.936, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE IMPOSTO COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.590-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.9.2020).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    No mesmo sentido também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.5.2017. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora